Tribunal: TJES
Processo: 5001069-72.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001069-72.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ITELVINA MERLO
RECORRIDO: AXA SEGUROS S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001069-72.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA ITELVINA MERLO

RECORRIDO: AXA SEGUROS S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. FURTO. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por MARIA ITELVINA MERLO em face de AXA SEGUROS S.A. Narra a autora, em síntese, que
adquiriu um “Celular da Marca Motorola, modelo “Moto E6S 64 Azul Nav”, no dia 03/05/2021, no valor de R$ 999,99. Diz que, no ato da compra, fora ofertado à Requerente um seguro para o aparelho celular, no valor de R$ 212,50, com período de vigência de 03/05/2021 a 02/05/2022, tendo a Requerida informado que cobria todo e/ou qualquer dano, roubo e furto. Ocorre que no dia 26/11/2021, teve seu celular furtado, e a requerida negou a cobertura securitária, sob o argumento de que houve apenas um furto simples, não abrangido pelo seguro. Pediu a restituição do valor do aparelho e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2942246), a requerida aduz que não perpetrou nenhum ato ilícito haja vista que o evento narrado no boletim de ocorrência evidencia que a autora foi vítima de furto simples, sendo que o seguro contratado possui cobertura apenas para os casos de furto e roubo qualificado. Alega ainda a ré que a cláusula restritiva foi escrita de forma clara e em evidência, não podendo a autora alegar o seu desconhecimento. Por fim, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos indenizatórios e, alternativamente, em caso de procedência do pleito autoral, requereu que seja abatido o valor previsto em contrato a título de franquia.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2942258), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento da indenização securitária devida à autora no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
já retido o valor a título de franquia
, que deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o ajuizamento da demanda e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID. 2942260), pretendendo a reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, haja vista a falha na prestação dos serviços por parte da requerida.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 2942265). Na ocasião, sustenta a ausência de danos morais indenizáveis e pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Cinge-se a controvérsia acerca da configuração, ou não, de danos morais a serem indenizados à autora, diante da negativa de cobertura do seguro por parte da empresa requerida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Desta feita, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que:

É de se destacar que a pessoa leiga, como a autora, não tem conhecimento jurídico suficiente para distinguir "furto simples" de "furto qualificado", impendendo-se ressaltar que, quando um indivíduo procura firmar um contrato de seguros sobre algum bem de relevância econômica, o seu intento é certamente o de se resguardar de possível evento que lhe possa ocasionar a perda desse bem, como nos casos mais esperados de furto ou roubo.

A cláusula, na forma como redigida, frustra a legítima expectativa daquele que acredita que o seu patrimônio está segurado contra sinistros similares,
violando a boa-fé contratual
. Competia a parte ré esclarecer à segurada de forma clara e expressa acerca da diferença entre os tipos penais e especificando que a cobertura se restringia à sua forma qualificada.

Destaco que a alegação da parte ré de que a explicação do que se configura os tipos penais cobertos está descrito nos termos gerais da apólice não é suficiente para comprovar que a autora foi devidamente cientificada da cláusula restritiva e, principalmente, do seu alcance.

Diante disso, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, no sentido de que, o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais. Há posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

O mero inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais se não houver violação específica a direito individual que supere o mero aborrecimento (STJ, AgInt no AREsp 1766907/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 24/05/2021).

Portanto, em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia ao autor comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00, em conformidade com o art. 85, §8º do CPC, entretanto, suspensa a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)